Tribunal: TJDFT
Processo: 0000202-97.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES NÃO PAGOS RELATIVOS AO ICMS DECORRENTE DO TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA E NÃO TRIBUTÁRIA. REGRAS QUE REGEM A DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. DANO AO ERÁRIO. DECRETO 20.910/32. APLICÁVEL. OBJEÇÃO INDIRETA DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PRVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Não é caso de incidência do art. 496 do CPC, especificamente do inc. I, do CPC, como afirma o Juízo de origem. A uma porque a sentença não foi proferida contra o Distrito Federal, mas em seu favor. A duas porque aplicável à questão, por analogia, o art. 19 da lei n. 4.717/65 - LAP, e, não sendo hipótese de carência da ação ou improcedência da ação, não há que se falar em remessa necessária.
2. Quanto à questão posta nos autos, especificamente no que diz respeito ao processo anteriormente ajuizado, observa-se que o feito foi extinto sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público. Tal pronunciamento judicial constitui sentença terminativa, e não definitiva de mérito, alcançado apenas pela coisa julgada formal, o que somente impossibilita a discussão da decisão no mesmo processo, não obstando novo ajuizamento da ação, desde que a parte autora promova o saneamento da condição que ensejou a prolação da sentença sem resolução de mérito, nos termos do art. 486 do CPC.
3. Pacificada pelo STF no julgamento do RE no 576.155, sob a sistemática da repercussão geral, no qual restou reconhecida a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, sob o fundamento de que se trata da proteção de direitos individuais e metaindividuais.
4. Não há como prosperar o argumento da Apelante, quanto a sua ilegitimidade passiva, pois caso o Termo de Acordo de Regime Especial celebrado com Distrito Federal seja declarado inválido ou comprovado prejuízo ao erário, a Apelante terá que recolher aos cofres públicos o ICMS não pago, conforme pedido expresso da inicial.
5. O instituto da decadência invocado pela Apelante, presente no § 4o do art. 150 do CTN, relaciona-se à decadência do direito de lançamento, ato privativo do Poder Executivo, e não se relaciona à pretensão desta ação, onde o Ministério Público busca o ressarcimento ao erário de valores de ICMS supostamente não arrecadados, e que foram objeto de remissão. Não possui assim natureza de execução fiscal, mas indenizatória, de forma que não se aplicam ao caso em questão as regras relativas à constituição do crédito tributário.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 897 de repercussão geral, decidiu, em 8/8/2018, que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". Assim, ainda que prescrita a pretensão punitiva fundada na matriz de responsabilidade por improbidade, resta conservada a exigibilidade do ressarcimento ao erário, desde que caracterizado o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo, como condição para a referida imprescritibilidade.
7. Embora seja possível vislumbrar eventual ocorrência, em tese, de ilícito administrativo, não houve imputação, na petição inicial, de ato doloso de improbidade administrativa ao representante legal da pessoa jurídica de direito público ou a qualquer servidor no exercício de sua função pública, tampouco houve imputação de conduta ímproba à ora Apelante na condição de beneficiária de ato de improbidade administrativa praticado por empregado e por seu representante legal.
8. Com fundamento no julgamento proferido pelo STF no RE no 852475/SP (Tema 897) e no RE no. 669.069/MG (Tema 666), na jurisprudência do STJ, bem como em homenagem aos princípios da igualdade e da simetria, adota-se o entendimento de que se aplica às ações de ressarcimento ao erário resultantes de atos ilícitos que não configurem a prática de ilícito criminal ou de improbidade dolosa, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32.
9. Na forma do art. 202, inc. I, c/c o parágrafo único, do Código Civil, bem como dos arts. 7o, 8o e 9o do Decreto 20.910/32, a propositura de ação judicial é causa interruptiva da prescrição, a qual somente volta a correr após o último ato do processo que a interrompeu, excepcionalmente pela metade no caso de ressarcimento ao erário (art. 9o do Decreto 20.910/32).
10. Por consequência, o prazo prescricional para a repropositura da ação pelo Ministério Público apenas reiniciou quando do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação proposta em 2003. Em consulta ao andamento processual daqueles autos (Proc. n.o 2003.01.1.071282-0) no sistema informatizado deste Tribunal, verifico que a sentença lá proferida transitou em julgado no dia 15/02/2008. A presente ação foi proposta apenas em 16/01/2013, ou seja, fora do prazo prescricional de dois anos e meio, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, o qual, repita-se, prevê que, verificada causa interruptiva da prescrição, o prazo prescricional volta a correr após o último ato do processo que a interrompeu, excepcionalmente pela metade do prazo original.
11. Não conheço da remessa necessária. Conheço da apelação, rejeito as preliminares, afasto a objeção substancial de decadência, entretanto, acolho a objeção indireta de mérito, de modo a pronunciar a prescrição da pretensão de ressarcimento por dano ao erário. Sem honorários, nos termos do art. 18, da Lei n.o 7.347/85.